Tribunal: TJDFT
Processo: 0749579-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749579-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS SILVA ROCHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo autor, LUCAS SILVA ROCHA, contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de procedimento comum visando suspender os efeitos do ato administrativo que resultou na sua eliminação na fase de investigação social de concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. O recorrente se insurge contra a seguinte decisão: “Recebo a emenda de ID 255465692. Para evitar tumulto processual exclua-se dos autos a peça de ID 254283641. Exclua-se do polo passivo o Instituto AOCP. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. O autor ajuizou a presente ação, com pedido de tutela de urgência, a fim de suspender imediatamente os efeitos dos atos administrativos que determinaram sua eliminação na fase de investigação social do concurso público. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi considerado não recomendado na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social, o que resultou em sua eliminação do certame. No entanto, sustenta que a eliminação ocorreu de forma genérica, sem a devida indicação dos motivos concretos que justificassem sua exclusão do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Conforme cediço é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo e a compatibilidade do conteúdo das questões e os tópicos previstos no edital do certame. O edital do concurso, que é a norma a ser seguida pelos candidatos e pela Administração, estabelece, no item 16.4 (ID 254285246), que a idoneidade e conduta ilibada serão apurados por meio de investigação sobre a vida pregressa e atual do candidato, no âmbito social, funcional, civil e criminal, etapa que se estende da inscrição até a conclusão do curso de formação profissional. Dispõe o item 16.27 que, após a publicação do resultado preliminar da etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, os candidatos que não constarem no edital deverão comparecer em data, hora e local a serem definidos, a fim de tomarem conhecimento dos motivos de sua contraindicação por meio de sessão de vistas. Por sua vez, o item 16.28 prevê que o candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social disporá do prazo de cinco dias úteis para fazê-lo. O próprio autor reconhece que não vislumbrou necessidade de comparecer para tomar conhecimento dos motivos que levaram à sua contraindicação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social e, em razão dessa omissão, não apresentou o recurso administrativo cabível. Todavia, conforme expressamente previsto no item 22.1.1 do edital, é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso, sejam eles divulgados no Diário Oficial do Distrito Federal ou no endereço eletrônico indicado. Ao deixar de observar as regras editalícias, o autor descumpriu obrigação que lhe competia. O edital constitui a norma que rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, razão pela qual o seu descumprimento inviabiliza a intervenção do Poder Judiciário para modificar os efeitos de ato administrativo praticado em conformidade com suas disposições. O autor, portanto, desconhece os motivos que ensejaram sua contraindicação. Nesse sentido, é imprescindível que se oportunize o estabelecimento do contraditório e a regular instrução processual para viabilizar o exame das alegações, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei.” Em suas razões, o agravante alega que foi aprovado nas fases de investigação social dos concursos públicos para Policial Penal do Estado de Minas Gerais, cargo que já exerce desde abril de 2024, e para Policial Penal do Estado de Goiás, tendo sido aprovado em todas as etapas deste certame. Sustenta que tais cargos possuem, conforme o art. 144 da Constituição Federal, a mesma natureza, atribuições e exigência de idoneidade moral que a carreira militar do Distrito Federal. Argumenta que a eliminação na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social da PMDF carece de motivação concreta e revela incoerência administrativa, pois não há lógica em se considerar o candidato inapto no Distrito Federal quando ele é reconhecidamente apto e exerce funções de natureza policial em outro ente federativo. Ressalta que não compareceu à devolutiva da investigação social por convicção legítima de que não corria risco de eliminação, em razão de sua comprovada idoneidade e vida funcional ilibada, bem como pelo fato de que a devolutiva possuía caráter facultativo. Aduz que, ao tomar conhecimento de sua exclusão, procurou a Ouvidoria da PMDF, sendo surpreendido com a informação de que, ainda que a devolutiva fosse facultativa, o candidato estaria excluído do certame e sem direito a interpor recurso administrativo. Afirma que tal postura da Administração configura cerceamento de direito e violação direta ao art. 5o da Constituição Federal. Sustenta que, embora a Administração Pública detenha poder discricionário na avaliação de idoneidade moral em concursos públicos, esse poder não é ilimitado e deve obedecer aos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, impessoalidade e presunção de inocência. Argumenta que o controle judicial não visa substituir o juízo administrativo, mas assegurar que o poder discricionário não se converta em arbítrio. Invoca o art. 23, item 2, do Pacto de San José da Costa Rica, que permite limitações ao acesso às funções públicas apenas em caso de condenação penal por juiz competente. Sustenta que não há obrigatoriedade de esgotar a via administrativa quando se verifica ilegalidade manifesta no ato impugnado, invocando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o imediato restabelecimento do agravante ao certame, assegurando sua participação nas fases subsequentes, inclusive na matrícula do curso de formação. Requer, ao final, o provimento integral do recurso. Ausente o preparo em razão da concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de tutela provisória. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a eliminação do candidato na fase de investigação social de concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632853, em regime de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema no 485) “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) No caso concreto, o edital que rege o concurso estabelece, de forma clara, os procedimentos a serem observados na fase de sindicância de vida pregressa e investigação social. Conforme consta da decisão impugnada, o item 16.27 do edital prevê que os candidatos que não constarem no resultado preliminar deverão comparecer em data, hora e local definidos para tomar conhecimento dos motivos de sua contraindicação por meio de sessão de vistas (ID 78270929 - pág. 27). “16.27 Após a publicação do resultado preliminar da etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social, os candidatos que não constarem no edital deverão comparecer em data, hora e local a serem definidos, a fim de tomarem conhecimento dos motivos de sua contraindicação por meio de sessão de vistas.” O item 16.28, por sua vez, estabelece o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso contra o resultado preliminar. “16.28 O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da etapa de sindicância de vida pregressa e investigação social disporá de 05 (cinco) dias úteis para fazê-lo junto a CEIS.” O agravante admite que não compareceu à sessão de devolutiva. Embora alegue que a ausência decorreu de convicção legítima em sua idoneidade e pelo caráter facultativo da devolutiva, o fato é que o edital confere à sessão de vistas a função específica de permitir que o candidato tome conhecimento dos fundamentos concretos de sua contraindicação. A ausência de comparecimento espontâneo à devolutiva impede, neste momento processual, que se possa avaliar adequadamente a existência ou não de fundamentação concreta do ato administrativo. O controle judicial dos atos administrativos discricionários é cabível para verificar a observância dos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. Contudo, tal controle pressupõe o conhecimento dos elementos concretos que motivaram a decisão administrativa, o que não está demonstrado neste momento. A questão central não reside na eventual dispensa de recurso administrativo, mas sim no fato de que o agravante, ao não comparecer à sessão de devolutiva, deixou de tomar conhecimento dos fundamentos do ato que o eliminou do certame. Sem o conhecimento de tais fundamentos, não há como avaliar, de forma adequada, a alegada ausência de motivação ou a existência de eventual ilegalidade. É certo que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade da Administração Pública. Tal presunção somente pode ser afastada mediante demonstração concreta de ilegalidade ou irregularidade no procedimento administrativo, o que demanda, no caso, o conhecimento dos fundamentos específicos do ato de eliminação. Embora o agravante argumente que foi aprovado em investigações sociais realizadas pelos Estados de Minas Gerais e Goiás para o cargo de Policial Penal, tal circunstância, por si só, não comprova a ilegalidade do ato impugnado. Cada ente federativo possui autonomia para estabelecer os critérios de avaliação em seus concursos públicos, respeitados os limites constitucionais e legais. A discricionariedade administrativa, quando exercida nos limites da razoabilidade e proporcionalidade, não se confunde com arbitrariedade. O estabelecimento do contraditório e a regular instrução processual, com a manifestação da parte contrária, são indispensáveis para a adequada apreciação da controvérsia. Somente após o conhecimento dos motivos concretos da eliminação e da manifestação do ente público será possível verificar se houve violação aos princípios constitucionais invocados pelo agravante. Destaca-se, por fim, que a hipótese dos autos não atrai a incidência do Tema 22, do STF, o qual estipula que: “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” Nesse sentido, verifica-se que o item 16.20 do edital (ID 254285246 - pág. 12, originário) estipula que a existência de inquérito ou ação penal em curso, por si só, não poderá ser utilizado para fundamentar a eliminação do candidato: "16.20 A existência de investigação, ação ou condenação penal, não definitiva, poderá ser considerada em conjunto com outros fatos relevantes para a apuração da idoneidade do candidato." A uma análise perfunctória, não se vislumbra, portanto, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que o agravante desconhece os fundamentos específicos do ato administrativo que pretende impugnar, circunstância que impede a verificação concreta da alegada ilegalidade. Ausente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j